Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINPRO-DF. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. De acordo com o art. 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, impõe-se a suspensão do processo quando a solução da controvérsia estiver condicionada ao julgamento de outra demanda, a fim de evitar decisões contraditórias e garantir a uniformidade da prestação jurisdicional.
2. O título judicial objeto do cumprimento de sentença foi questionado na Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, na qual o pedido rescindente foi julgado procedente, com a desconstituição do título coletivo, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos.
3. O prosseguimento da execução, sem considerar os efeitos da prejudicialidade externa, representa risco concreto de prejuízo ao Erário, diante da possibilidade de liberação indevida de recursos públicos. Por outro lado, a possibilidade de modificação do acórdão rescindente nas Instâncias superiores torna temerária a extinção do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado do acórdão de desconstituição do título exequendo.
4. A suspensão do Feito até o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação rescisória encontra amparo no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, além de estar em consonância com os princípios da segurança jurídica e da economia processual.
5. Apelação Cível conhecida e provida.